Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RENÚNCIA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NÉGOCIO JURÍDICO. AUTOCOMPOSIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A renúncia, ato de autocomposição unilateral, quando apresentada dentro do processo judicial, aperfeiçoa-se por decisão homologatória.
2. É possível a retratação do ato de renúncia enquanto este não for apreciado e homologado judicialmente.
3. É admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Precedentes.
4. Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, os créditos em liquidação deverão utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização, adequando-se aos critérios estabelecidos pela Corte Suprema.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.